Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA. da decisão interlocutória (ID 62523222 dos autos originários), proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por LUANA CRISTINA RODRIGUES ARAÚJO, que indeferiu a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Alega o agravante, em suma, que os cálculos apresentados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo originário não detém clareza suficiente quanto à sua correção e que, no seu entender, foram incorretamente apurados os valores sinalizados no cálculo a título de honorários advocatícios, bem como refere que a contadoria judicial fora omissa quanto à justificativa para a inclusão na planilha final dos valores de R$ 41.502,08, R$ 171.000,76 e R$ 15.390,09. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que os cálculos sejam refeitos pela contadoria judicial com a devida explicação e detalhamento para as rubricas constantes na planilha a ser apresentada. Preparo no ID 16423354 e ID 16423355. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Argumentação trazida nas razões recursais não autoriza, de plano, suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos da decisão agravada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título já delineado a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso, o confronto inicial da decisão agravada (ID 625232222) com as razões recursais apresentadas denotam que a insurgência limita-se ao questionamento superficial e genérico no que concerne à clareza dos cálculos formulados pela técnica da contadoria judicial, mas sem apontar de maneira precisa o direcionamento da fórmula que entende cabível para apuração do valor remanescente e o numerário final efetivamente devido (artigo 525, §4o, do Código de Processo Civil). Diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora